Tribunal: TJES
Processo: 5002551-92.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002551-92.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
DECLARATÓRIA – RÉU CITADO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE ADOÇÃO DO RITO ESPECIAL DO JUIZADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
A Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, veda expressamente a citação por edital (art. 18, § 2º), sendo incompatível com a simplicidade e celeridade que orientam o procedimento dos Juizados Especiais.

2.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
, face a remessa pelo
JUÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
LINHARES
, dos autos de
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
PAULO LIRA GAMA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
SOORECAR VEÍCULOS – IZAEL GOMES DOS SANTOS ME.

O Ilustre Magistrado Suscitado proferiu decisão declinando da competência sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, sendo, então, competente o Juizado Especial da Fazenda.

Por seu turno, o MM. Juiz Suscitante
,
deflagrou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, que o réu fora citado por edital, não sendo possível, assim, a adoção do rito do juizado especial.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5002551-92.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
, face a remessa pelo
JUÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
LINHARES
, dos autos de
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
PAULO LIRA GAMA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
SOORECAR VEÍCULOS – IZAEL GOMES DOS SANTOS ME.

O Ilustre Magistrado Suscitado proferiu decisão declinando da competência sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, sendo, então, competente o Juizado Especial da Fazenda.

Por seu turno, o MM. Juiz Suscitante
,
deflagrou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, que o réu fora citado por edital, não sendo possível, assim, a adoção do rito do juizado especial.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

Ante a aplicação subsidiária da Lei n. 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda, estabelece o art. 18, § 2º, da citada lei que, no âmbito do Juizado Especial, não se fará citação por edital.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 3.
A Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, veda expressamente a citação por edital (art. 18, § 2º), sendo incompatível com a simplicidade e celeridade que orientam o procedimento dos Juizados Especiais. 4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, autorizada pelo art. 6º da Lei nº 12.153/2009, permite a remessa dos autos à Justiça Comum nos casos que excedam os limites processuais dos Juizados Especiais, garantindo-se a continuidade da marcha processual e evitando prejuízo ao direito de ação da parte autora
. (...) (TJES, Data: 21/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005614-62.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, Assunto: Conflito de Competência)

Nesse diapasão, considerando que a pessoa jurídica demandada fora citada por Edital e, sendo tal meio incompatível com o rito dos Juizados Especiais, entendo que a ação de origem deve ser processada pelo
Ju
ízo Suscitado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
UÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
LINHARES
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.